Tribunal: TJPA
Processo: 0002563-89.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002563-89.2017.8.14.0006

APELANTE: SILVIO EDER SILVA DE SOUZA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
ART. 147, DO CÓDIGO PENAL c/c ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006 – PENA DE 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP –

INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade delitiva e autoria delitivas, encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroborada pela confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui extrema validade, pois geralmente praticados sem a presença de outras pessoas.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do feito foi presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

SILVIO EDER SILVA DE SOUZA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba.

Consta da denúncia que no dia 10 de fevereiro de 2017, o ora denunciado, após discussão com sua ex companheira, referente a questão financeira, ameaçou matá-la, aduzindo:
“olha, desgraçada, tu merece morrer, tu te cuida”
(textuais). Narra ainda, que na mesma oportunidade quebrou dois óculos de grau pertencentes a vítima.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Silvio Eder de Souza, nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal c/c artigo 7º, II, da Lei 11.340/2006, fixando a pena de 01 (um) mês de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu a execução da pena nos termos do artigo 77, do CP.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas, especialmente quanto a materialidade do crime de ameaça.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para manter integralmente a decisão condenatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A materialidade e autoria do delito de ameaça, encontram-se devidamente comprovadas, através dos depoimentos da vítima em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa e ainda, pela confissão do próprio apelante.

Raimunda da Silva Alves aduziu que convive com Silvio Eder e que no dia dos fatos, lhe ameaçou, afirmando que o mesmo disse “tu merece morrer”. Declarou que os fatos ocorreram em casa, em função de que estavam em crise conjugal por conta de problemas financeiros.

Aliado, o apelante em seu interrogatório, declarou que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia.

Dessa forma, é importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, quando corroborada por outros elementos de prova, que no caso, é a confissão do apelante.

Colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO.
TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/12/2021